Tribunal: TJSP
Processo: 1002833-92.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - venda de pacote de viagem - cancelamento inicial decorrente da pandemia da Covid-19 - tentativa de remarcação e devolução que restaram infrutíferas em razão da imposição de taxas e devolução parcial - dano moral não configurado - verba honorária sucumbencial fixada no percentual previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil - ausência de

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - venda de pacote de viagem - cancelamento inicial decorrente da pandemia da Covid-19 - tentativa de remarcação e devolução que restaram infrutíferas em razão da imposição de taxas e devolução parcial - dano moral não configurado - verba honorária sucumbencial fixada no percentual previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil - ausência de interesse recursal - correção monetária e juros moratórios - matéria prejudicada - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.